Tribunal: TJPA
Processo: 0800097-02.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800097-02.2023.8.14.0064

APELANTE: LUCAS DA SILVA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. TESTE DE ALCOOLEMIA. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência das provas da materialidade delitiva; e, subsidiariamente, (ii) o reconhecimento da atenuante da menoridade com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação pelo crime do art. 306 do CTB; (ii) saber se a incidência da atenuante da menoridade autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo teste de alcoolemia e pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais afirmaram que o apelante conduzia veículo em alta velocidade e apresentava sinais evidentes de embriaguez, inclusive dificuldade de permanecer em pé.

4.

A Lei nº 12.760/2012 ampliou os meios de comprovação da embriaguez ao volante, permitindo a utilização de prova testemunhal e demais meios de prova admitidos em direito para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, nos termos do art. 306 do CTB.

5.

Os depoimentos dos agentes públicos possuem valor probante e são aptos a fundamentar decreto condenatório quando coerentes e harmônicos com os demais elementos constantes dos autos. No caso, inexiste elemento concreto capaz de infirmar a credibilidade das declarações prestadas pelos policiais militares, as quais encontram respaldo no teste de alcoolemia realizado.

6.

O conjunto probatório foi produzido sob o crivo do contraditório judicial, em conformidade com o art. 155 do CPP, inexistindo fundamento para absolvição por insuficiência probatória.

7.

Quanto à dosimetria, embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa na segunda fase, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado no STF, Tema de Repercussão Geral nº 158, no STJ, Tema Repetitivo nº 190, e na Súmula nº 231 do STJ.

8.

O método trifásico de aplicação da pena previsto no art. 68 do CP impede que circunstâncias atenuantes conduzam a reprimenda aquém do mínimo abstratamente cominado, em respeito aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

IV- DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput; CPP, art. 155; CPP, art. 156; CP, art. 68; Lei nº 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015; STJ, AgInt no REsp 1.675.592/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/10/2017; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; TJMT, APR 1002279-20.2020.8.11.0046, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 17/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Lucas da Silva Leal, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pela prática do crime tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
,
interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência das provas da materialidade delitiva. Subsidiariamente, pela aplicação da atenuante da menoridade, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 32054141 - Págs. 3 a 4):

(...)

Faço a menção de trechos mais relevantes dos depoimentos, mas o conteúdo integral pode ser acesso nas mídias juntadas aos autos. Análise dos depoimentos.

Rubens Della Rovere Leão Neto, policial militar, declarou que várias pessoas estavam ligando informando que o acusado passava em alta velocidade, que ele não queria parar e tiveram que encostar a viatura nele, que no momento da abordagem ele proferiu algumas palavras, que não consegue lembrar, que ele xingou a guarnição, que visivelmente ele estava embriagado, que ele mal conseguia ficar em pé.

Gabriel Diangelis Brito da Silva, policial militar, afirmou, que foram acionados que o acusado estava fazendo direção perigosa, que insultou a guarnição, que aparentemente ele estava embriagado, que levaram o acusado ao posto da PRF para fazer o bafômetro, mas estava fechado.

O acusado não prestou interrogatório judicial.

Com base nos depoimentos acima, restam comprovadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante. Segundo os depoimentos dos policiais, acusado conduzia motocicleta em alta velocidade, sob influência de álcool, em zona rural, apresentando sinais clínicos inequívocos de embriaguez: odor etílico, desequilíbrio, desorientação, fala desconexa e comportamento exaltado.

A ausência do teste de alcoolemia não impede a responsabilização penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ:

(...)

A Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, art. 5º, §2º, também admite a comprovação da embriaguez por meio de testemunhas e sinais clínicos observáveis. Juízo de Tipicidade – Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Transcreve-se o tipo penal:

Art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (CTB): “Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:”

A norma criminal prevê a punição da conduta de dirigir veículo automotor com alteração na capacidade psicomotora em virtude da ingestão de substância alcoólica ou entorpecente.

No caso concreto, o réu dirigia sob influência de álcool, sem capacete, em velocidade elevada, apresentando sinais visíveis de embriaguez, confirmados por policiais militares. Trata-se da modalidade sintomática do delito, em que os sinais clínicos e o comportamento do condutor demonstram a alteração da capacidade psicomotora, ainda que não haja laudo ou etilômetro.

A conduta é típica (formal e material), pois:

• Preenche todos os elementos do tipo penal incriminador;

• É socialmente reprovável e ofensiva ao bem jurídico tutelado (segurança viária); Representa risco concreto à coletividade, já que ocorreu em via pública e em local com circulação de pedestres e crianças

• Assim, verifica-se a perfeita subsunção do fato à norma penal, não havendo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 32054087 - Pág. 5);

b)

Depoimentos judiciais dos uníssonos policiais dos que participaram da prisão em flagrante do acusado – relatando que o réu além de estar em alta velocidade, estava nitidamente embriagado. O PM Rubens relatou, inclusive, que ele mal conseguia ficar de pé.

Não obstante os argumentos da defesa, a qual não apresentou nenhuma prova correlata, tudo leva à materialidade e autoria do delito do artigo 306 do CTB.

Destaco que a Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, permitindo que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017) como ocorreu na hipótese.

Outrossim que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos, até mesmo porque está em consonância com o próprio teste de alcoolemia.

Além disso, os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para corroborar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA SEGURA PROVA TESTEMUNHAL – VISÍVEL ESTADO DE EMBRIGUEZ ATESTADO SEGURAMENTE PELOS POLICIAIS MILITARES – APELO DESPROVIDO. A versão defensiva de que não há provas suficientes sobre a ocorrência do crime de embriaguez ao volante, além de isolada e inverossímil, é facilmente derruída pela prova testemunhal colhida em ambas as fases processuais, tendo em vista que os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante foram uníssonos em confirmar que o indivíduo estava visivelmente embriagado, apresentando inúmeros sinais característicos e nem sequer conseguiu assoprar o “bafômetro”.

(TJ-MT - APR: 10022792020208110046, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 17/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2023)

03.
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUENTE DA MENORIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

De pronto, verifico que não merece acolhimento o pedido da defesa. Explico.

Ora, na segunda fase, da dosimetria do delito
, foi reconhecida a atenuante da menoridade, sendo realizada a redução correlata aos limites da Súmula nº 231do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, indefiro o pedido.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/06/2026